Tribunal: TJES
Processo: 5008692-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008692-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEANNY NEVES LEITE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATIVIDADE DE PESCA DE SUBSISTÊNCIA E RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora alegou exercer pesca de subsistência no Rio Doce e residir em local afetado, sustentando que sua subsistência foi prejudicada com a contaminação ambiental decorrente do desastre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do exercício da pesca de subsistência pela autora na época do desastre ambiental; (ii) apurar se há prova de que a autora residia em área afetada e teve o abastecimento de água interrompido em decorrência do rompimento da barragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da responsabilidade civil objetiva das rés exige a demonstração do dano, do nexo causal com o evento e da legitimidade da parte autora, o que não se comprovou nos autos.

A única prova do exercício da pesca de subsistência foi uma declaração testemunhal, considerada insuficiente para comprovação da atividade no local e período indicados, especialmente diante da inexistência de documentos adicionais como recibos, comprovantes de compra de materiais ou vendas de pescado.

A dispensa de registro formal para pescadores de subsistência, prevista no art. 3º, § 1º do Decreto nº 8.425/15, não afasta a necessidade de produção mínima de prova documental ou robusta prova testemunhal.

Quanto à alegação de interrupção do fornecimento de água e residência em local afetado, a autora apresentou conta de água em nome de terceiro e declaração com campos preenchidos manualmente, que não demonstram de forma inequívoca a residência no local afetado.

Informações processuais contraditórias, especialmente relativas a outro endereço declarado em processo anterior, reforçam a ausência de comprovação da residência em área impactada no período do desastre ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova suficiente do exercício da pesca de subsistência à época do desastre ambiental impede o reconhecimento do direito à indenização.

A demonstração da residência em área afetada pelo rompimento da barragem exige comprovação objetiva e coerente com os demais elementos constantes nos autos.

A responsabilidade civil objetiva não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal com o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 8.425/2015, art. 3º, § 1º; CPC/2015, art. 408.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003445-53.2016.8.08.0006, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008692-08.2023.8.08.0030

APELANTE: JEANNY NEVES LEITE

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, com a alegação de que exercia a pesca de subsistência no Rio Doce na época do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG, Jeanny Neves Leite ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda - notadamente porque sua subsistência teria sido prejudicada com a contaminação de rejeitos de minério no Rio Doce, inclusive pelo consumo de água contaminada.

Nada obstante as alegações da Autora, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 15686496, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista, na conclusão do Magistrado, de que não houve prova suficiente dos fatos descritos pela ora Apelante.

A Apelante, inconformada com a conclusão externada na Sentença, interpôs o recurso em julgamento (id 15686497) no qual aduz que demonstrou documental e testemunhalmente o exercício da pesca de subsistência e, ainda, que residia na área afetada na época do desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG, bem como a interrupção do abastecimento de água em decorrência do do acidente.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar que a prova que acompanha a petição inicial (a declaração de apenas uma testemunha de que a Apelante exercia a pesca na região de Pontal do Ipiranga),
data maxima venia
, não é suficiente a comprovar a alegação de pescadora amadora/de subsistência.

A Sentença, aliás, encontra-se alinhada à julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), dentre os quais cito o seguinte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVAS DOCUMENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JORGE LUIZ BARCELOS REBUZZI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como o pensionamento mensal, formulados em face da empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A. O Apelante alega que é proprietário da embarcação “LIBERDADE II”, utilizada em atividade de pesca e locação a terceiros, a qual teria sido prejudicada pelo rompimento da barragem do Fundão, que inviabilizou a pesca na região. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de comprovação de propriedade da embarcação e da atividade pesqueira exercida à época do evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do exercício da atividade de pesca ou de locação da embarcação à época do rompimento da barragem; (ii) determinar se está configurado o nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados pelo Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime de responsabilidade civil objetiva, aplicável à hipótese em razão da atividade de risco da Apelada, exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados, além da comprovação do dano, o que não foi atendido nos autos.
O Apelante não apresenta provas concretas do exercício de atividade de pesca ou da locação da embarcação, como registros formais, notas fiscais ou comprovantes de renda, limitando-se a declarações unilaterais e documentos particulares, que não têm eficácia probatória absoluta perante terceiros, conforme o art. 408 do CPC/2015
. A propriedade da embarcação não foi suficientemente comprovada, pois o registro apresentado está em nome de terceiro e expirado. Adicionalmente, o documento de transferência de propriedade é irregular, não possuindo reconhecimento de firma, o que compromete sua validade para fins de comprovação. Lucros cessantes não podem ser presumidos ou fundados em hipóteses futuras, sendo indispensável prova cabal do prejuízo econômico sofrido. A inexistência de demonstração de ofensa personalíssima também impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Precedentes do TJES reforçam a necessidade de prova do nexo causal e dos danos alegados para a configuração do dever de indenizar, mesmo em casos de responsabilidade objetiva decorrente do rompimento da barragem do Fundão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0003445-53.2016.8.08.0006, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.02.2025). (Sem grifo no original).

Ademais, o art. 3º, § 1º do Decreto n.º 8.425/15 estabelece a dispensa de inscrição no RGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira) às pescadoras e aos pescadores “
de subsistência que praticam a atividade de pesca com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e que utilizem petrechos previstos em legislação específica
”.

Ocorre que, como dito, não há prova alguma, à exceção da declaração de testemunha antes mencionada, de que a Apelante exercia tal atividade naquele local na data do evento danoso, prova esta,
data venia
, que era um tanto quanto simples de comprovar prejuízo (por exemplo, recibos de venda de pesca, de compra de material de pesca, etc.).

Já quanto à contaminação da água e a consequente interrupção do fornecimento de água potável, vislumbra-se dos autos que a Apelante, para comprovar que residia na região afetada pelos rejeitos de minério do Rio Doce, junta uma conta de água (id 15686222) em nome de seu pai, relativa à localidade de Pontal do Ipiranga e, ainda, uma declaração de seu genitor (id 15686223) de que ela ali residia “
no período de 2013 até 2016
”.

A citada declaração, insta salientar, encontra-se parcialmente digitada, apenas com os campos do nome, identificação, endereço e período de residência em branco, de modo que foram completados, estes dados faltantes, à caneta por escrito.

Essa circunstância chamou a atenção, e em busca nos sistemas disponíveis foi possível encontrar outras demandas em que figura a Apelante como parte, com destaque para o processo de n.º 5001979-27.2017.8.08.0030, no qual fora informado (pela Apelante) outro endereço de residência no ano de 2014 (Av. Henrique Gaburro, 11, São José, Linhares-ES) diverso daquele declarado nestes autos.

Assim, com a devida vênia da Apelante, não há provas que demonstrem, de forma cabal, que ela residia em local afetado pela contaminação do Rio Doce e que teve interrompido o fornecimento de água potável com consequente prejuízo à sua subsistência, conclusão esta que impõe a manutenção da Sentença e, pois, o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 5% (cinco por cento), ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos no Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.